Tribunal: TJPA
Processo: 0800410-21.2020.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800410-21.2020.8.14.0111

APELANTE: JACKSON ANDRADE DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO TENTADO. ARTIGO 157, §2º, II, E §2º, A, I, DO CPB. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REFORMA DA 1ª FASE DA DOSIMETRIA, COM A REDUÇÃO DE SUA REPRIMENDA AO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DISPENSA DA PENA DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por JACKSON ANDRADE DOS SANTOS, contra sentença que o condenou, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa, sendo estabelecido o regime fechado para cumprimento inicial da pena, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2ºA, inciso I, do Código Penal. A defesa pugnou pela absolvição do recorrente, por ausência de provas. Subsidiariamente pleiteou a reforma da 1ª fase da dosimetria, com a redução de sua reprimenda ao mínimo legal, assim como o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, e, por fim, da dispensa da pena de multa e custas processuais.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 05 (cinco) questões em discussão: (i) Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva para o crime de roubo qualificado e (ii) Verificar a dosimetria com a pena reduzida no mínimo legal; (iii) Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo; (iv) Analisar a dispensa da pena de multa e;(v) Avaliar a isenção custas processuais.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelo Boletim de Ocorrência Policial, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, tendo sido demonstradas provas robustas para sustentar o édito condenatório não havendo que se falara em absolvição por ausência de provas.

4. Reforma da dosimetria. Inocorrência.
Decisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade
,
sendo mantida a sentença recorrida inalterada em seus termos
.

5. No que se refere ao afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, vale ressaltar que através das provas contidas nos autos, restou demonstrado o envolvimento do recorrente no crime fazendo uso de arma de fogo, motivo pelo qual é descabido o pedido de afastamento da majorante
.

6. É sabido que
a sanção pecuniária integra a condenação por estar prevista no preceito secundário do tipo previsto no art. 157 do Código Penal, constituindo, assim, uma das formas de sanção destinada conjuntamente à aplicação da reprimenda, não havendo como prosperar referido pleito.

7. No tocante ao pedido de isenção de custas
constata-se que o pleito se encontra prejudicado, pois, na sentença condenatória prolatada, o magistrado de primeiro grau isentou o recorrente do pagamento.

IV –
DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, mantendo-se inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JACKSON ANDRADE DOS SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa, sendo estabelecido o regime fechado para cumprimento inicial da pena, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2ºA, inciso I, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugnou pela absolvição do recorrente, por ausência de provas. Subsidiariamente pleiteou a reforma da 1ª fase da dosimetria, com a redução de sua reprimenda ao mínimo legal, assim como o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, e, por fim, da dispensa da pena de multa e custas processuais.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que o Ministério Público do Estado do Pará denunciou Jackson Andrade dos Santos em 29/07/2021, sob acusação da prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, por fato ocorrido no dia 12/11/2020, por volta das 23h30m, quando o denunciado, em união de desígnio com terceira pessoa não identificada, subtraiu, para si, mediante grave ameaça perpetrada com uso de arma de fogo, diversos pertences pessoais das vítimas Adrielton Oliveira de Souza e outras
.
”
Fato ocorrido na comarca de Ipixuna/PA.

É a síntese dos fatos, pelo que analiso as razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa do recorrente requereu sua absolvição por ausência de provas.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do recorrente. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelo Boletim de Ocorrência Policial, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, tendo sido demonstradas provas robustas para sustentar o édito condenatório
.

O apelante em juízo negou a prática do delito.

A
vítima Adrielton Oliveira
, em juízo, declarou
que “
, no dia do fato, chegava da faculdade, por volta de 23h30min, quando restou abordada pelo acusado, que, por sua vez, atuava na companhia de um comparsa não identificado, ambos portando arma de fogo, os quais subtraíram seus bens e das vítimas que se encontravam no interior de sua residência. Que o comparsa do acusado retirou a motocicleta que se encontrava na garagem, ao passo que o réu adentrou a casa, rendeu as vítimas que estavam no interior do imóvel, inclusive seu primo – Carlos Roberto Rocha de Oliveira, também ouvido em juízo, subtraindo-lhes pertences, quais sejam, celulares, computador e relógio, além da motocicleta, que, cumpre frisar, fora retirada da garagem da casa pelo comparsa do denunciado, perfazendo um prejuízo um ultrapassou R$ 10.000,00 (dez mil reais). Asseverou, ainda, que, para atingir seu intento, o acusado as subjugou mediante o uso de arma de fogo, não aplicando violência física contra as vítimas relatou, com segurança, as circunstâncias que o levaram a reconhecer o acusado como autor do roubo. Segundo a vítima, Jakson, no cenário delitivo, utilizava um capuz que cobria apenas metade de seu rosto. No entanto, ao final da ação, o acusado levantou o capuz, revelando uma parte maior de seu rosto e uma tatuagem, bem detalhada pela vítima em juízo, compatível com o formato de uma “gota” ou de uma “pena”, a qual, de fato, o denunciado possui. Ademais, Adrielton afirmou que, no Destacamento Policial, de pronto reconheceu o acusado através de fotografias apresentadas
”.

A vítima
Carlos Roberto Rocha de Oliveira, em juízo, apresentou depoimento uníssono ao de seu primo Adrielton Oliveira no que toca às circunstâncias do delito, destacando “
que, no dia do crime, o acusado abordou seu primo no momento em que este abria o portão, ao chegar da faculdade
”.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elemento de provas para ensejar a condenação, especialmente quando descreve a trajetória dos fatos e da prática do delito cometido pelo apelante, como ocorreu no presente caso.

No tocante ao reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas em sede policial, aduzindo que não constitui prova apta a embasar um decreto condenatório, observa-se que ele foi ratificado por outros elementos de prova, precipuamente pelos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não merecendo amparo o argumento suscitado.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa de absolvição da recorrente por ausência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

A defesa do recorrente sustenta o afastamento da referida majorante.

Não merece razão a apelante.

Vale salientar, no presente caso, que para o reconhecimento da referida majorante do emprego de arma de fogo é desnecessária a apreensão do artefato ou perícia no mesmo, caso os demais elementos comprovem a sua utilização na prática do delito, como a afirmação das vítimas, que de maneira convicta, narraram detalhadamente como a empreitada criminosa foi realizada mediante uso de arma de fogo, não havendo, portanto, que se falar em sua exclusão.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese
, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

DA PENA DE MULTA

A defesa pleiteia pela dispensa da pena de multa, em razão da hipossuficiência da apelante. Não há como prosperar referido pleito, tendo em vista que a sanção pecuniária integra a condenação por estar prevista no preceito secundário do tipo previsto no art. 157 do Código Penal, constituindo, assim, uma das formas de sanção destinada conjuntamente à aplicação da reprimenda. Outrossim constatou-se que a referida pena já foi fixada no seu mínimo legal de 10 (dez) dias multa. Portanto, incabível a desconsideração ou inclusive a redução da sanção pecuniária, por ausência de amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS

A defesa pleiteou também a isenção de custas processuais, todavia, constata-se que o pleito se encontra prejudicado, pois, na sentença condenatória prolatada, o recorrente foi isento do pagamento, tendo o magistrado decidido: “
Condeno ainda o réu nas custas processuais (art. 804 do CPP). Todavia, em se tratando de réu sob patrocínio de Defesa Dativa, suspendo a cobrança das custas, em razão do presumido estado de pobreza.
”.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/10/2024